Tribunal: TJDFT
Processo: 0726678-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0726678-10.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: EVERTON LEANDRO SANTANA PACIENTE: THIAGO MARIANO RODRIGUES AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Everton Leandro Santana em favor de THIAGO MARIANO RODRIGUES, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que manteve a prisão preventiva do Paciente, condenado como incurso no crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão no regime inicial semiaberto. O impetrante alega constrangimento ilegal sob o argumento de contrariedade entre o regime de semiliberdade e a prisão preventiva. Afirma serem institutos que se repelem e se excluem, mostrando-se desarrazoado manter o Paciente sob prisão preventiva – medida mais gravosa que a própria sanção penal imposta. Sustenta ausência de fundamentação quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade do Paciente, pois não teriam sido apontados fatos novos ou contemporâneos que justificassem a segregação cautelar, nem demonstradas a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão. Requer em caráter liminar, a ser confirmada no mérito, seja concedido ao Paciente o direito de recorrer em liberdade, com ou sem medida cautelar. Subsidiariamente, pugna seja determinada a sua transferência para estabelecimento prisional compatível com o regime fixado na sentença. É a síntese do que interessa. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pela impetrante, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Na espécie, a sentença proferida pela douta autoridade coatora que condenou o Paciente à pena de 5 (cinco) anos de reclusão no regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, negou-lhe o direito de apelar em liberdade nos seguintes termos: “Outrossim, tenho que persistem os motivos ensejadores do decreto da custódia cautelar do acusado. O réu permaneceu preso durante todo o processo penal e foi condenado por crime doloso, equiparado a hediondo, a pena privativa liberdade de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, o que não impede a manutenção de sua prisão. Ademais, após este decreto condenatório, reforçado está o fumus comissi delicti. A manutenção da prisão cautelar do acusado, portanto, é medida que se impõe, por garantia da ordem pública e para que não se frustre um dos objetivos da sanção penal, especialmente agora que confirmadas as provas que incriminam o réu, sendo inadequadas e insuficientes outras medidas cautelares diversas da prisão. Destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a negativa do direito ao recurso em liberdade, quando o réu permaneceu preso durante todo o curso do processo e o édito condenatório justifica a manutenção da prisão cautelar (RHC 112.046/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 0/09/2019). O mesmo entendimento também foi recentemente exarado pelas duas Turmas Criminais do Colendo STJ, no julgamento do RHC 127.561/GO e RHC 123.562/GO. No mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio TJDFT é no sentido de que não tem direito a recorrer em liberdade quem respondeu preso durante a instrução da causa. Os motivos que ensejaram a custódia cautelar são revigorados com a condenação, cabendo ao Juízo da Execução decidir sobre a detração penal e eventual progressão de regime (Acórdão n.1077480, 20170510035352APR, Relator: GEORGE LOPES, Revisor: SANDRA DE SANTIS, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/02/2018, Publicado no DJE: 01/03/2018. Pág.: 213/233. Acórdão n.1077264, 20170110269357APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 28/02/2018. Pág.: 298/324). Assim, por garantia da ordem pública, NEGO AO ACUSADO o direito de aguardar o trânsito em julgado da sentença em liberdade e, por conseguinte, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE THIAGO MARIANO RODRIGUES, qualificado nos autos, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. Recomende-se o réu na prisão onde se encontra.” Da leitura ao decisum, ao menos nesse exame de cognição sumária, não se verifica o alegado vício de ausência de fundamentação. Ao contrário do sustentado pelo impetrante, vislumbro presentes os requisitos que justificam a manutenção da prisão preventiva do Paciente. O fumus comissi delicti manifesta-se no fato de o Paciente ter contra si o decreto condenatório. O periculum libertatis inicialmente também se revela presente, haja vista a elevada quantidade de droga apreendida, pois a difusão ilícita de substâncias entorpecentes causa danos à saúde pública, além de o crime ser equiparado a hediondo. Não bastasse isso, o periculum libertatis exsurge do conjunto probatório explicitado na sentença em que evidenciado não apenas a apreensão de elevada quantidade de maconha, mas também revelado todo um sistema de produção, desde sementes, mudas, pés de maconha, e processo de secagem das folhas. Assim, pela análise das circunstâncias fáticas do evento, revelam-se presentes os requisitos da custódia cautelar, não se vislumbrando, por ora, a adequação de outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, apresentando-se a prisão como medida necessária. Sob outro prisma, ressalta-se ser pacífica a jurisprudência no sentido de não haver incompatibilidade na manutenção da prisão cautelar e o regime semiaberto, in verbis: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CORRUPÇÃO PASSIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POLICIAL MILITAR ENVOLVIDO EM CONTRABANDO DE CIGARROS. INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR COM O REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. 2. A legalidade da custódia cautelar do Agravante e dos corréus, antes e depois da sentença condenatória, já foi reconhecida inúmeras vezes em habeas corpus e recursos ordinários em habeas corpus, sendo mantida tanto por este Superior Tribunal de Justiça quanto pelo Supremo Tribunal Federal. 3. No mais, "a jurisprudência do STJ é pacífica no raciocínio de que não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e o regime semiaberto" (AgRg no HC 610.802/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020), devendo, no entanto, ser adequada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 644.863/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021) Na espécie, o impetrante sequer trouxe aos autos qualquer elemento que indique encontrar-se o Paciente em setor ou ala do estabelecimento prisional inadequado ou incompatível ao atendimento das regras próprias do regime semiaberto. Não se verifica, prima facie, o alegado constrangimento ilegal. Entende-se precoce, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva, como pretende o impetrante, mostrando-se prudente e necessário aguardar maiores informações. Assim, à primeira vista, não se constata nenhuma ilegalidade na decisão impugnada, recomendando-se submeter a matéria à apreciação do Órgão Colegiado. Pelo exposto, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator